Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL. REQUISITOS CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA.

1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.

2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser porque deve estar aliado à plausibilidade do direito.

3. Considerando que as razões da agravante estão pautadas em eventos futuros e incertos, seja quanto à data de finalização das obras, seja em relação às atitudes futuras dos agravados, resta afastada a probabilidade do direito.

4. Negou-se provimento ao recurso.